Tribunal: TJES
Processo: 5011568-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-06-30

Inteiro teor:
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011568-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNEY MAGALHAES VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“manifesta-se no sentido de que se sujeitam ‘'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'’'
(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

III.
No tocante à defesa apresentada pela Curadoria Especial, a jurisprudência pátria perfilha no sentido de que
“A lei faculta à Curadoria Especial contestar por negativa geral, todavia a matéria de defesa não arguida oportunamente fica acobertada pela preclusão consumativa, não podendo ser conhecida, em apelação, por constituir inovação recursal”
(TJ-DF 00223461420168070001 DF 0022346-14.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

IV.
In casu,
tendo a Curadoria Especial suscitado a nulidade de citação por edital, bem como a prescrição do crédito tributário, que foram rejeitadas pelo Magistrado
a quo,
sendo que, da referida Decisão, não restou interposto o devido recurso, a matéria encontra-se preclusa, mesmo tratando-se de questão de ordem pública.

V.
Os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDNEY MAGALHÃES VIEIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6477262) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6244994) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO DE ANTUNES ABREU
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3806904) interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“tão somente após a realização de medidas de constrição patrimonial em seu desfavor é que o Agravante tomou ciência e conhecimento da existência da execução fiscal movida em seu desfavor já HÁ MAIS de 11 anos. Assim sendo, o Agravante constituiu defesa técnica, que em seguida apresentou uma nova Exceção de Pré-Executividade, em 02/06/2022, demonstrando, em síntese: (i) A nulidade da citação por edital realizada em nome do Agravante, haja vista a inobservância dos requisitos autorizativos a tanto, previstos no art. 256 do CPC; (ii) A ocorrência de prescrição do crédito tributário, eis que o prazo quinquenal já havia se consumado ANTES mesmo do ajuizamento da execução, vez que a constituição definitiva ocorreu em 04/07/2003 (deflagrando-se então o termo inicial da prescrição), ao passo que o feito executivo foi distribuído somente em 22/02/2011 (ou seja, com base em fundamento diverso daquele suscitado pela defensoria pública em sua exceção de pré-executividade)”;
II)
“A exceção de pré-executividade foi rejeitada na origem, conforme decisão, em síntese sob o fundamento de que as teses suscitadas pelo Agravante já teriam sido apreciadas e resolvidas na exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria de Pública (rememora-se, nomeada INDEVIDAMENTE como curadora especial, em razão da citação editalícia determinada indevidamente e, portanto, nula de pleno direito), dando ensejo à interposição do recurso de Agravo de Instrumento”;
III)
“a matéria suscitada pela Defensoria Pública, na função de curador especial, o foi no sentido da prescrição da pretensão executiva do ente federado estadual, única e exclusivamente em razão da nulidade da citação editalícia do devedor, ora Agravante, posto que o seu acolhimento pelo Juízo singular acarretaria, como decorrência lógica, o reconhecimento de que não houve a interrupção da prescrição através da citação pessoal válida do devedor tributário”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019).

2
. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda.

3.
A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022).

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

Com efeito, em análise aos autos originários, verifica-se que após a citação por edital do Executado, ora Recorrente, restou nomeado Curador Especial para defendê-lo, oportunidade na qual a Defensoria Pública Estadual apresentou Exceção de Pré-Executividade (reproduzida no ID 6477263, págs. 40/46), alegando:
I)
a
nulidade da citação por edital do Executado
;
II)
a prescrição do crédito tributário, sendo expressa ao mencionar que os fatos geradores são anteriores ao ano de 2005 e, portanto, já estariam prescritos
.

Neste contexto, o Magistrado
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade (ID 6477263, págs. 74/78), por compreender que
“não houve êxito na citação pessoal do executado, de modo que restou satisfeita a exigência contida 256, II, do NCPC, tornando-se válida a citação pela via editalícia promovida em evento 29.28”,
bem como que
“constituído definitivamente o crédito em maio de 2010, ajuizada a execução em fevereiro de 2011 e com despacho determinando a citação dos executados em junho de 2011, não há que se falar em prescrição, por força do artigo 174 do CTN, com a redação posterior à LC 118/2005”.

Posteriormente, o Recorrente compareceu espontaneamente aos autos, constituindo novo Patrono, oportunidade em que apresentou nova Exceção de Pré-Executividade (ID 6477263, págs. 146/166), suscitando as matérias de ordem pública relacionadas à nulidade da citação por edital e à prescrição do crédito perseguido na Execução.

Diante disso, o Magistrado de Origem não conheceu da referida Exceção de Pré-Executividade, uma vez que as matérias alegadas já haviam sido decididas, entendendo pela
“impossibilidade de se reiterar argumento aduzido em exceção de pré-executividade anterior, sendo certo que, em já havendo análise acerca da regularidade da citação bem como da inexistência de prescrição, não pode ser prolatada nova decisão analisando tal matéria”,
a teor da Decisão reproduzida no ID 6477264, págs. 26/29, situação que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento, com a lavratura do Acórdão de ID 6244994, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO DE ANTUNES ABREU.

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Acerca da matéria, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“manifesta-se no sentido de que se
sujeitam ‘'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
'’'
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

De igual modo:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.

As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
. Precedentes.

2.
Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.”

(
STJ
- AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE QUANDO DA ANÁLISE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO PROCESSO ORIGINÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA Nº 392 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DO IPTU. VENCIMENTO DA EXAÇÃO. TEMA 980 STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (
TJRJ
- APL: 01630033120208190001 202200171234, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 27/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Especificamente no tocante à defesa apresentada pela Curadoria Especial, a jurisprudência pátria perfilha no sentido de que
“
A lei faculta à Curadoria Especial contestar por negativa geral, todavia a matéria de defesa não arguida oportunamente fica acobertada pela preclusão consumativa, não podendo ser conhecida, em apelação, por constituir inovação recursal
”
(
TJ-DF
00223461420168070001 DF 0022346-14.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

No presente caso,

tendo a Curadoria Especial suscitado a nulidade de citação por edital, bem como a prescrição do crédito tributário, que foram rejeitadas pelo Magistrado
a quo,
sendo que, da referida Decisão, não restou interposto o devido recurso, a matéria encontra-se preclusa, mesmo tratando-se de questão de ordem pública
.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA, AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. VÁLIDA. QUESTÃO JÁ DEDUZIDA E APRECIADA
. PROVAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL
. ALTERAÇÃO NO VALOR DO BEM. DEPOSITÁRIO FIEL. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO DO BEM LITIGIOSO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
No caso dos autos, a questão da impenhorabilidade do bem já foi suscitada nos autos pelo representante legal da parte, a curadoria especial, e apreciada por acórdão transitado em julgado, que não reconheceu a impenhorabilidade por não ter restado comprovado que o imóvel se enquadrava no conceito de bem de família
. 3. Não cabe à parte rediscutir matéria já decidida nos autos com novas provas, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
O processo é uma marcha dirigida para a frente, operando-se a preclusão consumativa a respeito das matérias já decididas
. 4. O fato de a alegação ter sido rejeitada por insuficiência de provas não justifica a reabertura da discussão a respeito de questão preclusa. As provas devem ser produzidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão da oportunidade de produzi-las. 5. Se a parte deixou de apresentar impugnação à avaliação quando intimada para tanto, restou preclusa a possibilidade de impugnar a avaliação realizada. (...)”

(
TJ-DF
07078872220238070000 1701010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.